Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726955-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. R. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: SAULO AUGUSTO DE GODOY SOUZA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. R. D. G., representada por seu genitor, S. A. D. G. S., contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 133326618), que, nos autos ação de obrigação de fazer com pedido tutela de urgência manejada em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu o pedido de natureza provisória e satisfativa postulado na exordial. Recorre a agravante da aludida decisão, alegando, em síntese, que tem tenra idade e é beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravada. Assevera que após seu nascimento, por ter ficado em demasia em uma mesma posição, teve seu crânio deformado, havendo um achatamento da parte posterior, conforme descrito nos relatórios médicos anexados aos autos. Aduz que há indicação médica para ser submetida a um tratamento feito com uma órtese craniana, que deve ser usada por 23 horas por dia, devendo ser retirada apenas para higienização e assepsia. Destaca que o período ideal para o início deste tipo de tratamento é de 3 a 6 meses de vida, e que quanto mais cedo for iniciado, melhores são os resultados. Narra que o plano de saúde agravado negou a cobertura de tal tratamento. Reforça a necessidade do mesmo e a urgência de iniciá-lo logo, pois já conta com idade avançada em relação ao período ideal (DN 13/07/2021), mas ainda dentro da estreita janela terapêutica. Diante dessa situação, defende a imprescindibilidade, a urgência e a obrigação da agravada de prestar-lhe o tratamento prescrito, frisando que a outra possibilidade de intervenção seria por meio de cirurgia, cujo procedimento além de muito mais oneroso para o próprio agravado, tem risco de morte para a agravante. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos da tutela de urgência almejada no presente agravo de instrumento. Ao final, requesta o deferimento da antecipação da tutela recursal, “(...) que a parte Agravada seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento da Agravante em relação ao pedido médico formulado (doc. anexo), em especial com o pagamento total do tratamento com órtese craniana, devendo ser depositado o valor diretamente na conta bancaria da CLÍNICA HEADS, apta a desempenhar o tratamento em comento com o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tudo sob pena de multa diária por descumprimento em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);” No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência e a integral reforma da decisão combatida. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 133326618), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a medida de urgência buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, considerando especialmente o perigo de dano ligado à saúde da agravante e às possíveis sequelas funcionais definitivas pela não tentativa de correção a tempo da assimetria na sua estrutura óssea craniofacial, de acordo com as prescrições médicas coligidas aos autos (IDs 128681480 e 128686548). Segundo o acima relatado, a agravante, hodiernamente com mais de 1 ano de vida, tem uma deformidade craniana (plagiocefalia à direita e braquicefalia) proveniente do achatamento da parte posterior do crânio. Por conta disso, o(a) médico(a) que lhe acompanha indicou o tratamento com órtese craniana sob medida, confeccionada a fim de conduzir o crescimento craniano em direção à normalidade – laudo médico (ID 128681480). Contudo, o plano de saúde negou o custeio do tratamento indicado, sob o argumento de que não há previsão contratual para cobertura para órteses externas (ID 128686549). Por indicações médicas comprovadas nos autos (IDs 128681480 e 128686548), foi-lhe indicado um procedimento menos invasivo, com baixos efeitos colaterais/sequelas, e com grande taxa de sucesso: órtese craniana Starband - capacete órtese (Starband). Com base em uma análise rasa e instrumental, própria desta via recursal, e ponderando, sobretudo, o estado de saúde e a idade da agravante, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores da medida de urgência requestada neste agravo de instrumento, de modo a garantir à paciente o tratamento prescrito pelo(a)(s) médico(a)(s) responsável(is) – o mais rápido possível, para que não se perca a janela terapêutica que possibilita a correção da assimetria em maior grau –, de forma a assegurar-lhe o cumprimento dos direitos fundamentais à vida e à saúde albergados em âmbito constitucional (CF/88, arts. 6o e 196). É assente que a relação jurídica travada entre as partes é regida pelo microssistema regulador das relações de consumo, eis que as partes bem se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), respectivamente. Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, apreende-se que o instrumento que enlaça as partes amolda-se a um contrato de adesão (ID 131493954). O agravado negou a cobertura do tratamento em comento, sob a justificativa de que não há previsão contratual para cobertura para órteses externas (ID 128686549). O estatuto tutelador das relações de consumo (CDC, arts. 47 e 51, § 4o, etc.) prevê a possibilidade de controle concreto de eventual cláusula leonina, de maneira a privilegiar interpretação mais favorável ao consumidor. No caso vertente, prima facie, observa-se que a negativa apresentada pelo agravado, até que se demonstre o contrário, restringe substancialmente direitos consumeristas, revelando-se, por consequência, abusiva e ilegítima, pois exclui da cobertura tratamento considerado necessário a reestabelecer a saúde da paciente, levando à correção da caixa craniana, ou mesmo minimizando a assimetria detectada. A propósito, calha invocar como reforço de fundamentação dessas razões de decidir moderno entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça sobre caso similar ao versado nestes autos. A ver a ementa do julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓRTESE CRANIANA SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LAUDO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. . 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. O art. 10, VII, da Lei 9.656/98 exclui da cobertura obrigatória o "fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico". Literalmente, o dispositivo permite a negativa de órteses desvinculadas do ato cirúrgico. 3. Apesar disso, as órteses devem ser fornecidas nos casos de tratamento substitutivo da cirurgia, porquanto se preserva o equilíbrio que orienta a Lei 9.656/98: por um lado, garante-se a saúde do paciente com um ato menos invasivo; por outro, não se impõem custos imprevisíveis à operadora, a qual já arcaria com o procedimento cirúrgico, de todo modo. Precedentes. 4. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil - CPC: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Trata-se de decisão proferida em cognição sumária, ou seja, antes da fase de instrução e muitas vezes antes da oportunização do contraditório. Assim, não são necessárias provas robustas dos fatos alegados, mas indícios. 5. Na hipótese, a prescrição do tratamento por médico da própria clínica no qual ele será realizado, aparentemente a única que adota o método, é suficiente para o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1431629, 07111924820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a gravidade da enfermidade que acomete a agravante, a indicação de tratamento por profissional habilitado, os direitos inerentes à natureza do próprio contrato de seguro saúde, e as garantias constitucionais relacionada à saúde, à dignidade da pessoa humana e à vida, entendo cabível a concessão da antecipação da tutela recursal requestada. Diante de todo o exposto, reputando presentes, ao menos nesta análise sumária e perfunctória, os requisitos autorizadores da medida de urgência, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o agravado autorize/custeie o tratamento com órtese craniana requerido pela agravante, nos exatos termos requeridos nos relatórios médicos carreados aos autos (IDs 128681480 e 128686548). Com base no poder geral de cautela conferido ao magistrado, a teor do disposto no art. 497 do CPC, na hipótese de descumprimento do acima determinado, fixo, no ensejo, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revestida em prol da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas ao Parquet (CPC, art. 178, II). Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator